Tribunal: STJ
Processo: 1007428-70.2024.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929713 - MT(2025/0164553-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
MODELO REMUNERATÓRIO COM PAGAMENTO POR ETAPAS E
VERBA FINAL VINCULADA AO ÊXITO. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME
DA
CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
1. A controvérsia não se limita ao cabimento abstrato da ação de arbitramento
em caso de resilição unilateral do contrato, sendo necessário verificar a
compatibilidade da pretensão deduzida em juízo com a disciplina
remuneratória expressamente pactuada entre as partes.
2. Na hipótese dos autos, o recurso especial sustentou, de forma específica,
que o contrato previa remuneração mínima e proporcional por etapas
processuais concluídas, pagamento final condicionado ao êxito aferido pelo
benefício econômico efetivamente obtido pelo contratante e quitações
periódicas formalizadas mediante apresentação de relatórios anuais.
3. O recorrente alegou, ainda, que o Tribunal de origem, mesmo provocado
por embargos de declaração, deixou de manifestar-se expressamente sobre: (i)
a validade e o alcance dos termos de quitação juntados aos autos; (ii) a
existência de etapas eventualmente concluídas e ainda não remuneradas; e
(iii) a ocorrência de efetivo benefício econômico ou a subsistência de
condição suspensiva apta a impedir, por ora, a exigibilidade da verba de êxito.
4. Em se tratando de honorários advocatícios contratados sob cláusula ad
, o sucesso da demanda pode constituir condição suspensiva do direito
exitum
à remuneração, mostrando-se indispensável o pronunciamento das instâncias
ordinárias sobre o respectivo implemento quando a questão é oportunamente
suscitada. Precedentes da Quarta Turma.
5. Ausente enfrentamento específico de questões relevantes e potencialmente
modificativas da conclusão adotada, impõe-se o reconhecimento da violação
ao
do CPC, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para
art. 1.022
complementação da prestação jurisdicional.
6. Agravo interno parcialmente provido para reconsiderar a decisão agravada,
conhecer do agravo em recurso especial e dar parcial provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56896716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:16:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 7e01383c-0df3-4930-90e6-ed5f9fd20852

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:16:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 7e01383c-0df3-4930-90e6-ed5f9fd20852

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929713 - MT(2025/0164553-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
MODELO REMUNERATÓRIO COM PAGAMENTO POR ETAPAS E
VERBA FINAL VINCULADA AO ÊXITO. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME
DA
CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
1. A controvérsia não se limita ao cabimento abstrato da ação de arbitramento
em caso de resilição unilateral do contrato, sendo necessário verificar a
compatibilidade da pretensão deduzida em juízo com a disciplina
remuneratória expressamente pactuada entre as partes.
2. Na hipótese dos autos, o recurso especial sustentou, de forma específica,
que o contrato previa remuneração mínima e proporcional por etapas
processuais concluídas, pagamento final condicionado ao êxito aferido pelo
benefício econômico efetivamente obtido pelo contratante e quitações
periódicas formalizadas mediante apresentação de relatórios anuais.
3. O recorrente alegou, ainda, que o Tribunal de origem, mesmo provocado
por embargos de declaração, deixou de manifestar-se expressamente sobre: (i)
a validade e o alcance dos termos de quitação juntados aos autos; (ii) a
existência de etapas eventualmente concluídas e ainda não remuneradas; e
(iii) a ocorrência de efetivo benefício econômico ou a subsistência de
condição suspensiva apta a impedir, por ora, a exigibilidade da verba de êxito.
4. Em se tratando de honorários advocatícios contratados sob cláusula ad
, o sucesso da demanda pode constituir condição suspensiva do direito
exitum
à remuneração, mostrando-se indispensável o pronunciamento das instâncias
ordinárias sobre o respectivo implemento quando a questão é oportunamente
suscitada. Precedentes da Quarta Turma.
5. Ausente enfrentamento específico de questões relevantes e potencialmente
modificativas da conclusão adotada, impõe-se o reconhecimento da violação
ao
do CPC, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para
art. 1.022
complementação da prestação jurisdicional.
6. Agravo interno parcialmente provido para reconsiderar a decisão agravada,
conhecer do agravo em recurso especial e dar parcial provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56581325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:43
Código de Controle do Documento: ba11ba9e-78a7-4c08-a8e6-f07f23fda32e

Trata-se de agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão
monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Consta dos autos que, na origem, Galera Mari e Advogados Associados ajuizou ação
de arbitramento de honorários advocatícios, afirmando que celebrou contrato de prestação de
serviços jurídicos com a instituição financeira ré e que, após anos de atuação profissional, houve
rescisão unilateral da avença sem justa causa, razão pela qual postulou a fixação judicial de
remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido.
A sentença julgou procedente o pedido para arbitrar honorários advocatícios,
posteriormente reduzidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do
julgamento das apelações interpostas por ambas as partes, para o montante de R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
O Tribunal local consignou, em síntese, que a contratação possuía cláusula
remuneratória vinculada ao êxito, que houve resilição unilateral imotivada e que, ausente
contraprestação específica para tal hipótese, seria cabível o arbitramento judicial proporcional, à
luz do
§ 2o, da
, bem como dos princípios da boa-fé objetiva, da função
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa. Rejeitou, ainda, as preliminares de
cerceamento de defesa e de deficiência de fundamentação.
Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados. No recurso especial,
a parte recorrente alegou, em síntese, negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa,
julgamento
e violação de dispositivos do Código Civil, do Código de Processo Civil
extra petita
e do Estatuto da Advocacia, sustentando a necessidade de observância das cláusulas contratuais
e a impossibilidade do arbitramento deferido.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial. Interposto
agravo em recurso especial, foi-lhe negado provimento por decisão monocrática, sob o
fundamento de inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, incidência das Súmulas 5 e
e consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte.
7/STJ
No presente agravo interno, a parte insurgente sustenta, em síntese, que subsiste
negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido não teria examinado cláusulas
contratuais e documentos essenciais; afirma que não pretende reexame de provas, mas apenas
correta subsunção jurídica dos fatos já reconhecidos; e defende a inaplicabilidade da
, sob o argumento de que o contrato discutido não seria exclusivamente
Súmula 83/STJ
ad exitum
.
Em contrarrazões, a parte agravada requer o desprovimento do recurso, sustentando
a inexistência dos vícios apontados, com o fundamento de que o Tribunal de origem apreciou
suficientemente as questões relevantes da controvérsia. Aduz, ainda, que a pretensão recursal
demanda rediscussão da natureza da avença, da extensão das quitações e da suficiência da
remuneração ajustada, providência vedada pelas Súmulas 5 e
e que o acórdão recorrido se
7/STJ,
harmoniza com a jurisprudência desta Corte acerca do cabimento do arbitramento judicial na
hipótese de resilição unilateral do contrato.
Documento eletrônico VDA56581325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:43
Código de Controle do Documento: ba11ba9e-78a7-4c08-a8e6-f07f23fda32e

É o relatório.
VOTO
O agravo interno comporta conhecimento, porquanto presentes os pressupostos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, e merece parcial provimento, como se demonstrará
a seguir.
A controvérsia devolvida a esta Corte diz respeito, inicialmente, à alegada violação
aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o
Tribunal de origem teria mantido o arbitramento judicial de honorários advocatícios sem
enfrentar teses defensivas reputadas essenciais ao deslinde da causa. Reexaminados os autos à
luz das razões do agravo interno e, especialmente, do conteúdo efetivamente deduzido no
recurso especial, impõe-se parcial reconsideração da decisão monocrática.
Com efeito, o recorrente não se limitou a externar inconformismo genérico com a
conclusão adotada pela Corte estadual. Sustentou, de modo expresso, que o acórdão recorrido
deixou de se manifestar sobre questões juridicamente relevantes, dentre as quais: (i) a eficácia e
o alcance dos termos de quitação periodicamente firmados entre as partes; (ii) a existência, ou
não, de etapas contratuais eventualmente concluídas sem a correspondente remuneração; e (iii) a
disciplina contratual da verba vinculada ao êxito, notadamente quanto à implementação de
condição suspensiva para seu pagamento.
Tais alegações foram reiteradas no recurso especial, inclusive com invocação de
precedentes desta Corte nos quais se assentou que, em contratos de honorários advocatícios com
cláusula
, o sucesso da demanda, naturalmente, constitui condição suspensiva do
ad exitum
direito à remuneração, sendo indispensável, quando controvertida a matéria, que o Tribunal de
origem explicite as premissas fáticas necessárias à adequada solução jurídica da lide.
Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido, ao reconhecer o cabimento do
arbitramento em razão da resilição unilateral do contrato, não examinou de forma específica se
os documentos de quitação produziriam eficácia liberatória sobre as parcelas discutidas, se
remanesciam etapas efetivamente concluídas e não adimplidas, nem se a remuneração vinculada
ao êxito dependia de condição ainda não implementada ou de benefício econômico
concretamente demonstrado.
Não se trata, portanto, de pretensão imediata de revolvimento de provas nesta
instância extraordinária. O vício apontado é antecedente: ausente pronunciamento jurisdicional
suficiente sobre questões aptas, em tese, a influir no resultado do julgamento, fica inviabilizado
o controle jurídico pleno da decisão recorrida pelo Superior Tribunal de Justiça.
A jurisprudência desta Quarta Turma orientou-se em inúmeros precedentes no
sentido de que há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal local, instado por embargos de
art. 1.022
declaração, deixa de enfrentar questão relevante suscitada pela parte e necessária à solução da
controvérsia. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56581325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:43
Código de Controle do Documento: ba11ba9e-78a7-4c08-a8e6-f07f23fda32e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MODELO REMUNERATÓRIO POR ETAPAS
E POR ÊXITO. QUITAÇÕES PERIÓDICAS PREVISTAS EM CONTRATO.
OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC
ART. 1.022
CONFIGURADA.
1. Embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de
arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de
serviços advocatícios, visando a proteger o profissional que não recebeu os
honorários devidos, não é jurídico permitir o uso dessa demanda para
fixação de verba honorária em desacordo com o que consta do contrato
escrito celebrado entre as partes.
2. Na hipótese dos autos, o contrato em questão previa remuneração
antecipada e proporcional por etapas processuais concluídas, bem como
pagamento final condicionado ao êxito, aferido com base no benefício
econômico efetivamente alcançado pelo contratante. Ademais, o contrato
previa quitações periódicas, obrigando o escritório a apresentar,
anualmente, relatório de serviços prestados e documento de quitação de
honorários ao banco.
3. Diante desse contexto, não pode ser desconsiderada a forma de
remuneração pactuada, nem os termos de quitação apresentados, sob pena
de violação aos princípios da força obrigatória dos contratos (pacta sunt
servanda) e da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. Em se tratando de honorários ad exitum, o seu pagamento está sujeito à
condição suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando, para
tanto, a simples atuação do advogado dissociada de resultado. Precedente.
5. No caso, o Tribunal de origem arbitrou os honorários com base em
fundamentação genérica sem manifestar-se, expressamente, sobre (i) os
termos de quitação juntados aos autos, indicando se haveria algum motivo
(vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade; (ii)
se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída
pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha
sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja
pendente de pagamento; e (iii) quanto à remuneração devida a título de êxito:
(a) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e
ainda não remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o que,
por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória.
6. Diante da omissão, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para complementação da prestação jurisdicional.
7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
(AREsp n. 3.008.094/MT
Turma, julgado em
DJEN de
)
23/3/2026,
26/3/2026.
Desse modo, caracterizada a deficiência da prestação jurisdicional, impõe-se a
anulação do acórdão proferido nos embargos de declaração, com o retorno dos autos ao Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso para novo julgamento, a fim de que enfrente, de forma
motivada e específica, as questões acima delimitadas, sem prejuízo de outras que entender
pertinentes. Por conseguinte, fica prejudicado, por ora, o exame das demais teses veiculadas no
recurso especial, as quais poderão ser renovadas, se necessário, após o rejulgamento na origem.
Em conclusão (dispositivo).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão agravada, conhecer do agravo em recurso especial e dar parcial provimento ao recurso
especial, a fim de anular o acórdão proferido nos embargos de declaração e determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, revertendo-se ainda, por arrastamento
lógico, o acréscimo de honorários (recursais) fixados na decisão monocrática ora agravada.
Documento eletrônico VDA56581325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:43
Código de Controle do Documento: ba11ba9e-78a7-4c08-a8e6-f07f23fda32e

É o voto.
Documento eletrônico VDA56581325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:43
Código de Controle do Documento: ba11ba9e-78a7-4c08-a8e6-f07f23fda32e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.929.713 / MT
Número Registro: 2025/0164553-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000193820148045301
0067766220208040000
10074287020248110041
193820148045301
67766220208040000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585
Documento eletrônico VDA56867435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:00
Código de Controle do Documento: 6f8ba095-4c32-418f-841d-4baa0a47ce8e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:00
Código de Controle do Documento: 6f8ba095-4c32-418f-841d-4baa0a47ce8e